Tribunal: TJES
Processo: 5003852-79.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Receptação
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3852
-
7
9
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: KASSIO PEREIRA PROVETI

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO OU FATO NOVO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A
s peculiaridades do caso concreto
impõem

a manutenção d
a prisão preventiva

p
ara
fins de
preservação da ordem pública, garantia da instrução criminal, além de assegurar a
eventual aplicação da lei
penal
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

2.
No caso, i
nexiste
alteração no quadro fático ou fato novo
apto a demonstrar a necessidade de flexibilização da medida adotada.
S
ignifica dizer que os
motivo
s que
ensejaram a cautelar imposta ainda persistem.

3.
Em se tratando de encarceramento preventivo,
deve-se
aplicar o
princípio da confiança no juiz
da causa, já que possui melhores condições de avaliar a
necessidade da decretação e
da própria
manutenção d
a prisão cautelar do paciente.

4.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003852-79.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KASSIO PEREIRA PROVETI
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE IBITIRAMA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3852
-
7
9
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: KASSIO PEREIRA PROVETI

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
(ID 2562399) impetrado em favor de
KASSIO PEREIRA PROVETI

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
d
a Vara Única de Ibitirama-
ES
,
qu
e
indeferiu injustificadamente o pedido de liberdade provisória com ou sem arbitramento de fiança
nos autos
nº 0000155-58.2022.8.08.0058
.

Narra

o
impetrante que
o
p
aciente responde a uma ação penal em tramitação
na
Vara Única da Comarca de Ibitirama, como incurso nas penas do art. 180,
caput
,
do Código Penal, art.
14 da Lei
nº
10.826/03 e
arts
. 28 e 33, § 1º, da Lei
nº
11.343/06 (receptação, porte ilegal de arma
s
,
porte de

drogas para consumo próprio e
tráfico de drogas).

Relata ter
requerido naquele Juízo sua liberdade provisória com ou sem o arbitramento de fiança, fazendo provas
do preenchimento de
todos
os
requisitos legais para obtenção do benefício.

Informa
que em
data recente (26/04/2022)

o
denunciado
foi preso

através do
“Projeto Audiência de Custódia” e que
a magistrada

singular

entendeu por bem
mante
r

hígidos
os argumentos utilizados para a decretação da prisão preventiva,
diante da ausência de fatos supervenientes aptos a ensejar
sua
revisão.

Alega
que
o pedido
de
revogação da prisão preventiva
foi indeferido pela julgadora
,
por se
trata
r
de apuração d
a prática de
crimes graves, cuja pena máxima em abstrato ultrapassa
a
04 (
quatro
)
anos de reclusão,
bem ainda
pelo
documento juntado pelo
Parquet
segundo o qual
o paciente,
ao ser intimado
em processo
criminal
distinto,
teria
dito a
o
Oficial de Justiça “
que
não
iria comparecer em Juízo até que dois processos de seu interesse em trâmite pela Comarca tivessem uma resolução”,
o que foi interpretado
c
omo perigo à garantia da conveniência da
i
nstrução
c
riminal nestes autos.

Defende que todos os crimes imputados são afiançáveis. Quanto à inclusão do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na denúncia, expõe que o denunciado portava
apenas 01
(um)
pino de substância
análoga

à c
ocaína
des
tina
d
a ao
próprio
consumo, sendo o mesmo usuário confesso.

Prossegue aduzindo que após a prisão em flagrante ocorrida na rodovia que liga os Municípios de Ibitirama à Iúna,
os policiais dirigiram-
se
à residência do
s pais do

paciente
, um sítio na zona rural, onde
este
mantém
n
um galpão
uma
oficina de lanternagem de veículos,
sendo
certo
que,
sem autorização dos proprietários e sem mandado judicial, invadiram a residência dos
genitores
,
nada
encontrando.

A
duz
que os policiais também
invadiram
a
oficina, onde encontraram e apreenderam uma balança de precisão, vários pinos vazios do tipo
usado
para acomodar drogas,
além de
algumas caixas contendo comprimidos denominados “diabo verde”, substância que, segundo os
agentes
,
é misturada
à cocaína
para
aumenta
r
seu volume,
vide
Auto de Flagrante
(
fls. 13-verso e 15-verso
)
e
R
elatório
do Delegado (
fl. 55
)
.

Afirma
que os
c
omprimidos não são considerados droga,
tanto é que
no auto de constatação de substância entorpecente (fl. 27), no encaminhamento ao DML (fl. 28) e no pedido
de
destruição (fl. 29)
constam que a droga apreendida foi o único pino de cocaína.

Quanto à balança de precisão,
o paciente esclareceu em interrogatório
que
esta
era utilizada
para pesar
tintas para pigmentação de pinturas de veículos.
Que
ao ser ou
vido
pela polícia,
em demonstração de grande sinceridade,
disse
que já n
ão
se lembrava de possuir os tais comprimidos
(
diabo verde
)
, mas que quando
os adquiriu
realmente estava pensando em traficar drogas,
vindo a desistir de tal intento por ter sido pr
eso duas vezes pelo uso
(fls. 17/18).

Registra que a prova da materialidade é exigida para as condutas que deixam vestígios, co
nsoante disposto

no
art
igo
158 do C
PP
, sendo
imprescindível a constatação da natureza d
o elemento
apreendid
o
a fim de verificar se integra o rol de substâncias proscritas, atualmente elencado
n
a Portaria n
º
344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Destaca
que os compr
imidos e a balança de precisão foram apreendidos de forma ilegal, sem mandado judicial de busca e apreensão, sendo impossível uma condenação
pelo art
. 33
da Lei nº 11.343/06,
na forma requerida
pelo Ministério Público.

Outrossim, continua, ainda que o
Parquet
tenha se baseado no
único pino de cocaína encontrado,
tal imputação alcançaria a redução para o tipo privilegiado
pela quantidade ínfima.

Conclui, dessa maneira, que a hipótese é de c
oncessão da liberdade provisória, inclusive
mediante
fiança,
razão pela qual entende que o juízo
violou
o princípio
constitucional da presunção de inocência
descrito no
art. 5
º
, LVII,
da CF, já que a manutenção da custódia processual configura antecipação de pena
em
procedimento
fadado a
desaguar em absolvição ou condenação em pena
lidade
menos gravosa que a prisão.

Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2578368).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2619249).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 2736326).

É o relatório. À revisão.

Vitória-ES, 15 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3852
-
7
9
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: KASSIO PEREIRA PROVETI

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
(ID 2562399) impetrado em favor de
KASSIO PEREIRA PROVETI

medi
ante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
d
a Vara Única de Ibitirama-
ES
,
qu
e
indeferiu injustificadamente o pedido de liberdade provisória com ou sem arbitramento de fiança n
os autos
nº 0000155-58.2022.8.08.0058
.

Narra

o
impetrante que
o
p
aciente responde a uma ação penal em tramitação
na
Vara Única da Comarca de Ibitirama, como incurso nas penas do art. 180,
caput
,
do Código Penal, art.
14 da Lei
nº
10.826/03 e
arts
. 28 e 33, § 1º, da Lei
nº
11.343/06 (receptação, porte ilegal de arma
s
,
porte de

drogas para consumo próprio e
tráfico de drogas).

Alega
ter
requerido naquele Juízo sua liberdade provisória com ou sem o arbitramento de fiança, fazendo provas
do preenchimento de
todos
os
requisitos legais para obtenção do benefício.

Informa
que em
data recente (26/04/2022)

o
denunciado
foi preso

através do
“Projeto Audiência de Custódia” e que
a magistrada

singular

entendeu por bem
mante
r

hígidos
os argumentos utilizados para a decretação da prisão preventiva,
diante da ausência de fatos supervenientes aptos a ensejar
sua
revisão.

Aduz
que
o pedido
de
revogação da prisão preventiva
foi indeferido pela julgadora
,
por se
trata
r
de apuração d
a prática de
crimes graves, cuja pena máxima em abstrato ultrapassa
a
04 (
quatro
)
anos de reclusão,
bem ainda
pelo
documento juntado pelo
Parquet
segundo o qual
o paciente,
ao ser intimado
em processo
criminal
distinto,
teria
dito a
o
Oficial de Justiça “
que
não
iria comparecer em Juízo até que dois processos de seu interesse em trâmite pela Comarca tivessem uma resolução”,
o que foi interpretado
c
omo perigo à garantia da conveniência da
i
nstrução
c
riminal nestes autos.

Defende que todos os crimes imputados são afiançáveis. Quanto à inclusão do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na denúncia, expõe que o denunciado portava
apenas 01
(um)
pino de substância
análoga

à c
ocaína
des
tina
d
a ao
próprio
consumo, sendo o mesmo usuário confesso.

Prossegue aduzindo que após a prisão em flagrante ocorrida na rodovia que liga os Municípios de Ibitirama à Iúna,
os policiais dirigiram-
se
à residência do
s pais do

paciente
, um sítio na zona rural, onde
este
mantém
n
um galpão
uma
oficina de lanternagem de veículos,
sendo
certo
que,
sem autorização dos proprietários e sem mandado judicial, invadiram a residência dos
genitores
,
nada
encontrando.

Alega que os policiais também
invadiram
a
oficina, onde encontraram e apreenderam uma balança de precisão, vários pinos vazios do tipo
usado
para acomodar drogas,
além de
algumas caixas contendo comprimidos denominados “diabo verde”, substância que, segundo os
agentes
,
é misturada
à cocaína
para
aumenta
r
seu volume,
vide
Auto de Flagrante
(
fls. 13-verso e 15-verso
)
e
R
elatório
do Delegado (
fl. 55
)
.

Afirma
que os
c
omprimidos não são considerados droga,
tanto é que
no auto de constatação de substância entorpecente (fl. 27), no encaminhamento ao DML (fl. 28) e no pedido
de
destruição (fl. 29)
constam que a droga apreendida foi o único pino de cocaína.

Quanto à balança de precisão,
o paciente esclareceu em interrogatório
que
esta
era utilizada
para pesar
tintas para pigmentação de pinturas de veículos.
Que
ao ser ou
vido
pela polícia,
em demonstração de grande sinceridade,
disse
que já n
ão
se lembrava de possuir os tais comprimidos
(
diabo verde
)
, mas que quando
os adquiriu
realmente estava pensando em traficar drogas,
vindo a desistir de tal intento por ter sido pr
eso duas vezes pelo uso
(fls. 17/18).

Registra que a prova da materialidade é exigida para as condutas que deixam vestígios, co
nsoante disposto

no
art
igo
158 do C
PP
, sendo
imprescindível a constatação da natureza d
o elemento
apreendid
o
a fim de verificar se integra o rol de substâncias proscritas, atualmente elencado
n
a Portaria n
º
344/98 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Destaca
que os compr
imidos e a balança de precisão foram apreendidos de forma ilegal, sem mandado judicial de busca e apreensão, sendo impossível uma condenação
pelo art
. 33
da Lei nº 11.343/06,
na forma requerida
pelo Ministério Público.

Outrossim, continua, ainda que o
Parquet
tenha se baseado no
único pino de cocaína encontrado,
tal imputação alcançaria a redução para o tipo privilegiado
pela quantidade ínfima.

Conclui, dessa maneira, que a hipótese é de c
oncessão da liberdade provisória, inclusive
mediante
fiança,
razão pela qual entende que o juízo
violou
o princípio
constitucional da presunção de inocência
descrito no
art. 5
º
, LVII,
da CF, já que a manutenção da custódia processual configura antecipação de pena
em
procedimento
fadado a
desaguar em absolvição ou condenação em pena
lidade
menos gravosa que a prisão.

Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2578368).

Pois bem.

A
pós análise d
o caderno processual
,
verifico
que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante

não

são suficientes à concessão da
liminar
pleiteada.

A
o contrário do sustentado pelo nobre causídico, que
parece
o
lvid
ar
-se que o
paciente
também
é suspeito da prática
de receptação de veículo roubado,
extrai
-se
da decisão prolatada
que:

“
I. Do pedido de Liberdade Provisória

(...)

A corroborar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, verifico que o documento juntado pelo
Parquet
à fl. 116 justifica a manutenção da prisão cautelar também com o escopo de
garantir a conveniência da instrução criminal
, visto que o citado documento
evidencia o descaso do réu em colaborar para com a instrução processual
, tendo o Oficial de Justiça deste Juízo, no documento citado, registra
do
que, ao intimar o réu em outro processo criminal pelo qual também responde,
'
(...)
em áudio encaminhado, o réu solicitou-me que levasse ao conhecimento da MM. Juíza que ele não irá comparecer ao ato designado e a nenhum outro que venha a ser até que dois processos de interesse seu em trâmite neste Juízo venham a ser resolvidos
'
.
(
...).
” (sem grifo no original)

Além da gravidade da narrativa, da demonstração de desrespeito ao Poder Judiciário e às normas processuais vigentes, verifico que “
o réu foi flagrado conduzindo veículo objeto de crime de furto, com chassi remarcado, além de ter sido encontrada, em sua oficina, motocicleta também com o chassi defraudado.
Não bastasse, ao ser abordado, o réu
portava duas armas de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, além de um carregador de pistola calibre 9 mm, munições de calibre 38 mm e 9 mm, intactas e deflagradas
; e, ainda, um pino de cocaína.
(...)” (sem grifo no original)

A denúncia
também
dá conta da
existência
de
vestígio de ação de instrumento abrasivo e posterior remarcação na superfície de gravação do chassi do automóvel Corolla placa QRK-8B53 (
placa
original) furtado em 01/09/2021 e que o pagamento
pelo serviço de
adulteração se deu na forma de duas armas de fogo.

Portanto, por cautela e prudência,
diante das peculiaridades do caso concreto,
tenho que a manutenção d
a prisão preventiva
se impõe
para preservação da ordem pública, garantia da instrução criminal, além de assegurar a
eventual aplicação da lei
penal
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Ressalto, por relevante,
que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

Também
n
ão
vislumbro
, por ora,
qualquer alteração no quadro fático ou fato novo
apto a demonstrar a necessidade de flexibilização da medida adotada.
S
ignifica dizer que os
motivo
s que
ensejaram a cautelar imposta ainda persistem.

Ademais, em se tratando de encarceramento preventivo, deve-se aplicar o princípio da confiança no juiz da causa, já que possui melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da própria manutenção da prisão cautelar do paciente.

Por fim, destaco que as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

À luz de tais considerações
,
DENEGO
a ordem.

É
como voto.

1

STJ - 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
3852
-
7
9
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: KASSIO PEREIRA PROVETI

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
A
DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO OU FATO NOVO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A
s peculiaridades do caso concreto
impõem

a manutenção d
a prisão preventiva

p
ara
fins de
preservação da ordem pública, garantia da instrução criminal, além de assegurar a
eventual aplicação da lei
penal
, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

2.
No caso, i
nexiste
alteração no quadro fático ou fato novo
apto a demonstrar a necessidade de flexibilização da medida adotada.
S
ignifica dizer que os
motivo
s que
ensejaram a cautelar imposta ainda persistem.

3.
Em se tratando de encarceramento preventivo,
deve-se
aplicar o
princípio da confiança no juiz
da causa, já que possui melhores condições de avaliar a
necessidade da decretação e
da própria
manutenção d
a prisão cautelar do paciente.

4.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 29 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.